Tribunal: TJES
Processo: 5001886-81.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001886-81.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001886-81.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
suscita, em
DECISÃO
de Id. 2422682,
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à
DECISÃO
(Id. 2422683) exarada pelo
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRATAMENTO DO USO PROBLEMÁTICO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS
postulada por
DHENECLIS CARDOSO

SANTOS
objetivando a internação de sua genitora, Sra.
ROSIMERE CARDOSO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

O
JUÍZO SUSCITADO
declinou de sua competência ao fundamento de que este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 “conquanto tenha mencionado ser a análise da matéria ali debatida como de atribuição da “Vara da Fazenda Publica, Estadual e Municipal”, não ponderou sobre o fato de que, de acordo com a valoração que se atribua à demanda, deverão tais feitos vir a tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública – já que não se trata de opção - , especial quando não haja empecilho legal de ordem qualquer à tramitação do feito perante o Juízo”

Por sua vez, o
JUÍZO SUSCITANTE
destacou que o custo médio do tratamento pleiteado pela autora da Ação originária costuma orbitar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, corrigindo o valor da causa para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), afirmando que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Vara da Fazenda Pública em hipóteses como a dos autos.

Em Decisão (Id. 2496153) restou determinado que o Juízo Suscitado fosse incumbido de resolver as questões de urgência eventualmente suscitadas nos autos originários até o julgamento do presente incidente.

Em Parecer (Id. 2724465) o Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se no sentido de ser declarada a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para processar e julgar o processo na origem.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
suscita, em
DECISÃO
de Id. 2422682,
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à
DECISÃO
(Id. 2422683) exarada pelo
JUÍZO

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRATAMENTO DO USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
postulada por
DHENECLIS CARDOSO

SANTOS
objetivando a internação de sua genitora, Sra.
ROSIMERE CARDOSO DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

O
JUÍZO SUSCITADO
declinou de sua competência ao fundamento de que este Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 “conquanto tenha mencionado ser a análise da matéria ali debatida como de atribuição da “Vara da Fazenda Publica, Estadual e Municipal”, não ponderou sobre o fato de que, de acordo com a valoração que se atribua à demanda, deverão tais feitos vir a tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública – já que não se trata de opção - , especial quando não haja empecilho legal de ordem qualquer à tramitação do feito perante o Juízo”

Por sua vez, o
JUÍZO SUSCITANTE
destacou que o custo médio do tratamento pleiteado pela autora da Ação originária costuma orbitar o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, corrigindo o valor da causa para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), afirmando que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Vara da Fazenda Pública em hipóteses como a dos autos.

Com efeito, em análise dos elementos dispostos neste Conflito de Competência, infere-se que a controvérsia prescinde de maiores debates, porquanto, subsiste definição do tema em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa
a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos a interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A propósito, assim consta do inteiro teor da Ementa do julgamento em referência,
in litteris
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança.

6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(
TJES
– Embargos de Declaração no IRDR Nº0013406-65.2018.8.08.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator Designado: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. JULGADO EM 06/05/2021 E LIDO EM 20/05/2021)

No caso em análise, as peças que o instruem revelam que o procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química alegada pela Autora da Ação em relação a sua genitora, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA, do tratamento pautado em internação em clínica especializada para dependentes de substâncias químicas, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL para o processamento do feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRATAMENTO DO USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEFINIÇÃO EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.
Na hipótese, subsiste definição do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos a interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

II.
O procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química alegada pela Autora da Ação em relação a sua genitora, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA, do tratamento pautado em internação em clínica especializada para dependentes de substâncias químicas, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito.

III.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL para o processamento do feito originário, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.